Tribunal: TJDFT
Processo: 0000335-93.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL OU ESTUPRO MEDIANTE FRAUDE. TENTATIVA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Os fatos reais consistentes nas condutas praticadas pelo apelante não comportam as suas desclassificação e inserções nas disposições do art. 215, caput, do Código Penal, qual seja a “fraude” ou “outro meio que dificulte ou impeça a livre manifestação de vontade de vítima”, pois comprovado, in casu, que o apelante não se utilizou nenhuma fraude para execução dos atos libidinosos contra a ofendida, utilizou sim, da vulnerabilidade e fragilidade da ofendida, que naquele momento, de madrugada, estava dormindo e não oferecia resistência ao abuso perpetrado por ele, consistente em passar a mãos nos seios e apalpar a parte superior da vagina, em que pese ela usasse roupa que dificultava a introdução de sua mão na sua parte íntima.
2. Inviável também a desclassificação do delito capitulado no art. 217-A do Código Penal para a contravenção penal prevista no artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/1941 no caso em que o agente, se aproveitando da vulnerabilidade da vítima, que estava dormindo, toca seus seios e a sua genitália, com o intuito de satisfazer a própria lascívia, extrapolando a mera contravenção de molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável. Ao contrário, sua conduta já constitui a forma consumada do delito de estupro de vulnerável, por atingir a própria dignidade sexual da vítima.
3. Negado provimento ao recurso.